Tribunal: TJDFT
Processo: 0708722-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708722-93.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA MARINES DE SOUSA PEREIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL, GLAUCIA IARA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, entendendo que o Detran e o Distrito Federal são partes ilegítimas para constar no polo passivo da demanda, em que visa à desconstituição de débito fiscal, referente à tributos incidentes sobre o veículo placa NFQ 4709, o qual é objeto de execução fiscal no 0736399-35.2021.8.07.0016. Postula a manutenção da tutela de urgência concedida na origem. DECIDO. De regra, o recurso inominado tem efeito apenas devolutivo , podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte (art. 43 da Lei n. 9.099/1995). Embora a Lei seja omissa em relação ao efeito suspensivo ativo, é de se reconhecer, em razão da aplicação da proteção judicial aos casos de ameaça a direito (art. XXXV da CF), a possibilidade de tutela de urgência no recurso, a qual encontra abrigo no art. 300 do CPC, se presentes a probabilidade do direito da parte e o risco de dano irreparável (Acórdão 940588, ANA CANTARINO). Em um juízo de cognição sumária não se vislumbra a presença dos requisitos. Ainda que, em tese, possa ser superada a ilegitimidade de parte, considerando a pertinência subjetiva da demanda em razão de que se discute o lançamento de créditos tributários, não se vislumbra a probabilidade do direito da parte à desconstituição do crédito tributário relativo aos débitos incidentes sobre o veículo. A recorrente não aponta qualquer vício que possa macular a constituição do crédito tributário e não há informação no processo de que a parte efetuou a oportuna comunicação da venda ao Detran, nos termos do art. 134 do CTB, de modo que, a princípio, deve responder pelos débitos incidentes sobre o bem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. De outra parte, discute-se no IRDR 19, processo 0748807-43.2020.8.07.0000, a “Legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e art. 1o, § 8o, inc. III, da Lei do IPVA (Lei no 7.431/1985).” O tema em debate no IRDR é questão prejudicial à controvérsia na vertente. Nesse quadro, aguarde-se o julgamento do incidente paradigma. (e) Brasília/DF, 24 de outubro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito